Tribunal: TJPA
Processo: 0002143-07.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002143-07.2019.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIO GOMES AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA COESO E SEGURO – IMPOSIÇÃO DO IN DUBIO PRO REO
.

Em que pese comprovada a materialidade do delito, o mesmo não se pode dizer em relação a autoria criminosa.

Não há nos autos da ação penal, prova cabal da prática criminosa narrada na peça acusatória, diante do que declararam as testemunhas de acusação em juízo. Por certo,
o conjunto probatório não se mostra coeso, harmônico e seguro, não havendo prova concreta da autoria do delito, estando aquela carregada de dúvidas,
devendo ser mantida a absolvição do apelado, prolatada pelo juízo
a quo
, pois se houver um mínimo de incertezas, aplica-se, incontinente, o
in dubio pro reo
. Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que absolveu
JOSÉ MÁRIO GOMES AMORIM.

Narra a denúncia, que no dia 08/03/2019, por volta de 21h00, o acusado José Mário Gomes Amorim, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Infere-se da inicial acusatória, que a polícia civil recebeu denúncia anônima informando que o acusado conhecido pela alcunha de “Zé Mario”, estava vendendo drogas na orla do município de Bragança. De posse de tal informação, o delegado plantonista designou 02 (dois) investigadores para averiguar a procedência das informações.

De acordo com o Ministério Púbico, os investigadores ao chegarem ao local avistaram o acusado, o qual já havia sido preso por um deles no ano de 2014. Percebendo a aproximação da polícia, o autuado tentou se desfazer das drogas que portava, porém foi impedido pelos agentes.

Realizada a revista pessoal, foi encontrado em poder do acusado o valor de R$ 129,00 (cento e vinte e nove) reais e 08 (oito) pedras de “oxi”. Na ocasião, o acusado foi questionado pelos policiais se existiam mais entorpecentes em sua residência, todavia, não lhes respondeu, permanecendo calado. Os policiais então se deslocaram até casa de José Mário e por ele autorizado procederam averiguações no imóvel, quando foram encontrados 02 (dois) papelotes de “maconha” e 01 (um) papelote de pó de “cocaína”.

Por tais fatos, o acusado foi preso e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, confessando a autoria do delito, afirmando que estava comercializando drogas na orla da cidade de Bragança e que estava cumprindo pena no regime semiaberto, também, pelo delito descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu José Mário Gomes Amorim, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, reformando-se a r. sentença, para que José Mário Gomes Amorim seja condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo, neste sentido, que existem provas suficientes de materialidade e autoria que corroboram a prática do delito, registrando o apelante que a quantidade de drogas apreendida com o apelado é significativa e que o recorrido já era conhecido pela polícia justamente pelo exercício do crime ligado ao tráfico de drogas.

Em contrarrazões, o apelado, representado por defensora pública, pugna pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e o provimento da apelação interposta, para que

José Mário Gomes Amorim, seja condenado nas sanções punitivas do art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado José Mário Gomes Amorim, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando absolveu o acusado das imputações criminosas com fulcro no art. 386, VII, do CPP, apresentadas pelo
dominus litis
, em síntese, nos seguintes termos (ID 4831754):

(
...) “A materialidade delituosa se encontra demonstrada no Laudo Toxicológico Definitivo.

Contudo, quanto à autoria delitiva, não se encontra comprovada nos autos, visto que as testemunhas se conflitam quanto a apreensão das drogas, e réu, a despeito de afirmar a posse de uma pequena quantidade de drogas, nega a prática do crime de tráfico de entorpecentes, não restando comprovadas. Acompanhe:

A testemunha
GERSON ROSA
(mídia de fl. 24), afirmou:
Que participou da diligência da prisão de JOSÉ MÁRIO
; Que denuncias eram recorrentes; Que vinha explorando o tráfico;
Que nesse dia estava de plantão e recebeu denúncia anônima que ele estaria de bicicleta na orla e com ele uma certa quantidade de entorpecentes
; Que já conhecia ele; Que lá reconheceu;
Que na abordagem dele foi encontrado essa droga que está aí narrada nos autos
;
Que a denúncia dizia que tinha drogas na casa dele
; Que foi perguntado, mais ele ficou calado e não disse se tinha;
Que se deslocaram até a rua do riozinho, e o depoente já sabia onde era a residência, porque ele foi preso em 2014; Que lá foi encontrado mais entorpecente; Que lembra que era pedra de “oxi” individualizada
;
Que foi apreendido dinheiro com ele; Que ele também foi apreendido por tráfico anteriormente; Que a apreensão desta vez era pequena
; Que o réu permitiu a entrada na casa dele;
Que lá foi encontrado papelote, pouca droga, no quarto; Que era papelote de pó e tinha outra; Que era pouca coisa; Que pela quantidade e narrativa é possível que era para uso pessoal; Que não sabe se o réu tinha dependência
; A testemunha
MARCO ANTÔNIO SANTIAGO GOMES
, declarou:
Que participou da diligência da prisão do réu; Que estava de plantão com o policial Gerson e tinha denúncias que ZÉ MÁRIO, estava comercializando drogas no trapiche municipal; Que o réu percebeu a chegada e foi saindo e viu que ele jogou um pequeno saco e saiu
;
Que pegaram e examinaram o saco e tinha pedras de “oxi”;

Que as pedras estavam individualizadas em porções para a venda
;
Que não lembra quantas eram; Que ele jogou e foi saindo
; Que a descrição da pessoa que estava vendendo batia com a do réu;
Que o outro policial Gerson já conhecia ele e o reconheceu; Que só tinha um saco e as pedras estavam todas cortadas; Que houve um segundo momento porque quando chegaram ele saiu e voltara ao local onde ele estava parado e lá viram a droga
;
Que na residência lembra que tinha plásticos para embalar; Que ele disse que a venda de droga era para sustento dele; Que não conhecia o réu; Que o outro colega, Gerson, já conhecia; Que não viu o réu passando droga para alguém; Que a denúncia foi por telefone
;
Que tinham recebido outras denúncias dias anteriores; Que recebem denúncias anônimas pelo disk denúncia e vão antes de registrar a ocorrência
; Que é policial há 27 anos;
Que não fizeram campana, justamente porque o réu percebeu a chegada e saiu; Que não foi encontrada na droga na casa do réu, somente uns plásticos
”.

Portanto, a despeito de encontrada com o réu pequena quantidade de drogas, não constam provas de alguma traficância; Denúncias anônimas não corroboradas em Juízo e, além do mais, de restar conflituosa a segunda suposta apreensão na residência, visto que uma afirma e outra nega. O réu, nega.

Portanto, em apreciação aos fatos criminosos consistente na prática de tráfico de drogas, conforme detida leitura de declarações e depoimentos judiciais, observação quanto aos flagrantes e consequentes apreensões de substância entorpecente, e cotejo entre a tese acusatória e defensiva, entendo que o conjunto probatório com um todo resta frágil, pelo que o decreto de absolvição é medida que se impõe
”.

(...) Há de ser lembrado que o ônus da prova no que tange as imputações contidas na denúncia compete a acusação.(...)

(...) A negativa de autoria, aliada a ausência de provas bastante a sustentar a tese acusatória de tráfico, torna, como bem ressaltado pela defesa, frágil o conjunto probatório, restando juízo de dúvida no julgador, impedido, desta feita, de fundamentar com evidências bastantes e irrefutáveis, eventual condenação.

Em suma, se alguns parcos fatores levam a suspeitar que o réu estaria envolvido no fato ora apreciado de tráfico de entorpecente, não há certeza, não há prova, enfim, pela ausência de respaldo probatório idôneo, não foi formado pelo Juízo, o convencimento indispensável ao decreto condenatório. (...).

Assim, é que na esfera penal, diante da dúvida, há que se absolver o réu: in dubio pro reo.

O princípio do in dubio pro reo, de largo saber, preconiza que a dúvida, interpreta-se em favor do acusado, ou, que na incerteza quanto a materialidade ou autoria da infração, deve o magistrado absolver o réu, ou ainda, que o agente não pode ser culpado de um delito enquanto paira dúvida sobre sua inocência, elencado no art. 5°, LVII, da Constituição Federal.
Não comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, a absolvição é medida que se impõe.
(...)”.

Pois bem.

No caso dos autos, avaliando os fundamentos apresentados no decorrer da sentença absolutória prolatada pelo juízo criminal da Comarca de

Bragança e reavaliando as provas acostadas aos autos, entendo que a absolvição do apelado, pelo crime de tráfico de entorpecentes, deve se manter inalterada pelos fatos e motivos a seguir expostos.

Por certo, constata-se que não existem dúvidas quanto à prova de
materialidade
do crime, que resta comprovada através do auto de apresentação e apreensão (ID 4831745), bem como através do laudo de toxicológico de constatação (ID 4831745) e ainda em razão do laudo toxicológico definitivo (ID 4831753).

No entanto, o mesmo não se pode dizer em relação a
autoria
do fato criminoso.

Na hipótese, entendo que as provas de autoria, devidamente judicializadas, relativas a prática do crime de tráfico de drogas, são frágeis, contraditórias e insuficientes para embasar um decreto condenatório a ser proferido em desfavor do apelado por esta instância superior, isso porque os esclarecimentos prestados pelas testemunhas de acusação, neste caso,

os investigadores de polícia civil que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelado,

não demonstram com a certeza necessária,

que o acusado José Mário Gomes Amorim, estivesse naquele momento praticando o delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Na espécie, analisando detidamente as provas orais produzidas em juízo, verifica-se que as mesmas não são harmônicas e coerentes, constatando-se que o
IPC Gerson Rosa
, um dos policiais civis que efetuou a prisão do apelante declarou, que de acordo com denúncias anônimas recebidas, o acusado, ora apelante,
estaria vendendo drogas na orla do município de Bragança, trafegando em uma bicicleta
, e além disso,
existiriam mais entorpecentes na residência do apelante, afirmando o policial que após revista pessoal no acusado foi com ele encontradas drogas no local da prisão e ainda dentro de sua residência
.

No entanto, o policial civil
Marco Antônio Gomes Santos
, contrariamente ao que esclareceu o primeiro depoente, e, também apresentando outros detalhes não mencionados pelo primeiro policial, declarou que as drogas foram encontradas dentro de
um saco e que o réu, ao perceber a aproximação dos policiais tentou fugir
, tentando se livrar do referido “pacote”, fatos estes, que, todavia não constam dos esclarecimentos prestados pelo IPC Gerson Rosa, além do que, o IPC Marco Antônio foi peremptório ao afirmar ao final de seu depoimento que
não foram encontradas drogas na residência do apelante, após este ter permitido a entrada dos policiais no imóvel.

Por certo, como bem destacado e transcrito alhures, o IPC Marco Antônio declarou em seu depoimento,
verbis: “
Que houve um segundo momento porque quando chegaram ele saiu e voltara ao local onde ele estava parado e lá viram a droga
;
Que na residência lembra que tinha plásticos para embalar; Que ele disse que a venda de droga era para sustento dele; Que não conhecia o réu; Que o outro colega, Gerson, já conhecia; Que não viu o réu passando droga para alguém; Que a denúncia foi por telefone
;
Que tinham recebido outras denúncias dias anteriores; Que recebem denúncias anônimas pelo disk denúncia e vão antes de registrar a ocorrência
; Que é policial há 27 anos;
Que não fizeram campana, justamente porque o réu percebeu a chegada e saiu; Que não foi encontrada na droga na casa do réu, somente uns plásticos
”.

Examinando as declarações da referida testemunha arrolada pelo Ministério Público, observa-se, com clareza, que não sabe se o acusado foi preso com as ditas substâncias entorpecentes na primeira oportunidade em que viu os policiais e teria tentado se evadir do local ou se isso ocorreu posteriormente, não sendo esclarecido o que seria, este: “
segundo momento

porque quando chegaram ele saiu e voltara ao local onde ele estava parado e lá viram a droga
”
.
Por certo, pergunta-se: os policiais conseguiram visualizar os entorpecentes antes de apreendê-los?

Ademais, outro ponto que chama atenção, é que o policial civil Marco Antônio Gomes Santos, declarou em juízo que na casa do apelado foram encontrados “plásticos para embalar”, no entanto, o depoente não detalha a quantidade de tal material, bem como, não descreve se ele estava pronto e preparado para supostamente embalar substâncias entorpecentes, uma vez que, como bem destacou a referida testemunha, não foram encontradas drogas na casa do acusado.

Por fim, embora o apelante tenha afirmado em suas razões recursais, que a quantidade de drogas apreendida com apelado é de todo “significativa” e que já existiam inúmeras denúncias acerca da prática do tráfico de drogas efetuado por parte do acusado, tais assertivas não merecem prosperar, a uma porque as denúncias tidas como anônimas não foram confirmadas em juízo, a duas, porque a quantidade de drogas é ínfima, conforme detalha o laudo toxicológico definitivo (ID 4831753), sendo apreendidos, 1,118g (uma grama, cento e dezoito miligramas) e 1,192g (uma grama, cento e noventa e dois miligramas), de cocaína e 0,854 (oitocentos e cinquenta e quatro miligramas) de maconha.

Assim, diante do quadro fático probatório que se apresenta nos autos processuais, entendo que não existem provas suficientes que indiquem que o apelado estivesse praticando no local em foi preso o tráfico de drogas, não estando comprovado, igualmente, o depósito de substâncias entorpecentes no interior de sua residência
,
logo,
não há como confirmar a veracidade das acusações impostas, pois ausentes elementos de que demonstrem a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Deveras, o conjunto probatório não se mostra coeso, harmônico e seguro, não havendo prova concreta da autoria do delito, estando aquela carregada de dúvidas,
pelo que deve ser mantida a absolvição do apelado, prolatada pelo juízo
a quo
, pois se houver um mínimo de incertezas, aplica-se, incontinente, o
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES NÃO COMPROVADAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - "IN DUBIO PRO REO"- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Ante a ausência de comprovação da autoria delitiva e da finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, deve ser indeferido o pleito condenatório.

2. Havendo dúvida razoável acerca da prática dos crimes de tráfico de drogas em virtude da ausência de acervo probatório robusto, deve ser mantida a absolvição dos recorridos, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Negado provimento ao recurso. (TJ-MG - APR: 13316186020208130024, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza, Data de Julgamento: 06/09/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
11/09/2023
).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO
. -
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
- Recurso da defesa conhecido e provido. (TJMT - APR: 10197205520228110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento:
06/09/2023
, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação:
06/09/2023
).

APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE PROVAS QUE NÃO EVIDENCIA A AUTORIA DELITIVA
. PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS NO MOMENTO DA ABORDAGEM.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO EM POSSE DO ACUSADO. PROBABILIDADE QUE NÃO TRADUZ CERTEZA. MÁXIMA DO IN DUBIO PRO REO IMPERIOSA.
ADEMAIS, PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Havendo um mínimo de incerteza, prevalece o princípio do in dubio pro reo, tornando-se preferível absolver mil culpados do que condenar um inocente. Ademais, no processo criminal não há incertezas; ou demonstra-se cabalmente a autoria e a materialidade do delito ou absolve-se, pois a dúvida é sinônimo de ausência de provas
" (Apelação Criminal n. 2004.013105-4, rel. Des. Solon d ́Eça Neves, j. 22-03-2005). (TJ-SC - APR: 50664087220208240023, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento:
14/09/2023
, Quinta Câmara Criminal).

Ante todo o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024